Tribunal: TJDFT
Processo: 0023915-84.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0023915-84.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO TRABALHO - ANAJUSTRA APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Diante da justificativa apresentada pelo apelante, defiro o pedido de adiamento formulado na petição de ID no 57871577, devendo o processo ser incluído na pauta presencial subsequente. Intimem-se. Brasília, DF, em 12 de abril de 2024 15:22:04. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator